Tribunal: TJDFT
Processo: 0724210-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO PELA AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 5%. ART 338 DO CPC. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em análise à inicial, foi indicado na condição de réu pessoa cuja qualificação completa era desconhecida. Na tentativa de qualificar o réu, o juízo oficiou à empresa provedora do canal na internet, tendo recebido os dados da pessoa que seria a provável responsável pelas postagens. Posteriormente, em apreciação à arguição apresentada na Contestação, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da pessoa indicada pela empresa provedora, tendo sido esta ilegitimidade, inclusive, reconhecida pela autora. Ato contínuo, o polo passivo foi substituído.
2. A decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva fixou honorários advocatícios em favor dos patronos do réu, no importe de 5% do valor atualizado da causa, em aplicação ao art. 338, parágrafo único, do CPC /2015.
3. Art. 338 "Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o”.
4. O caso em tela não comporta análise por meio do princípio da causalidade, o qual se aplica, comumente, às demais hipóteses de extinção sem resolução de mérito. Por se tratar de situação específica prevista no texto do código processual, inafastável sua aplicação ao caso, em observância ao princípio da especialidade.
5. A ilegitimidade passiva do então réu foi tacitamente reconhecida pela autora, situação esta que a norma legal prevê, inclusive, em benefício do sucumbente que não tinha conhecimento de quem seria o verdadeiro responsável pelos fatos que dão causa à demanda, uma condenação em percentual inferior àqueles previstos no art. 85 do CPC/2015.
6. Por todo o exposto, evidente que, ainda que não tenha sido diretamente responsável pela inclusão equivocada do réu no polo passivo, a autora deve arcar com os respectivos custos, sob pena de a prestação de serviços advocatícios não ser devidamente remunerada, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
7. Agravo de Instrumento não provido.